Tribunal: STJ
Processo: 5131652-48.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818170 - MG (2024/0480645-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO SOARES DE AZEREDO COUTINHO
ADVOGADOS
: BRUNO MIRANDA ZILLE RIBEIRO - MG183353
LUCAS DE FREITAS PEREIRA - MG188376
GUILHERME COSTA LEROY - MG148721
NATALIA PEREIRA MOREIRA - MG210287
AGRAVADO
: LEDERLEY REIS SANT ANA ROCHA DE CARVALHO
AGRAVADO
: SERGIO AUGUSTO ROCHA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: SÔNIA REGINA CANALE - SP131295
FRANCISCO MANOEL GOMES CURI - SP104981
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO.
SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, a
condenação em honorários de sucumbência há que ser fixada com
fundamento no princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), razão pela
qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá arcar com a
referida verba. Precedentes.
3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu ter o
recorrente dado causa ao processo, demandaria o revolvimento de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência inviável no
recurso especial em virtude do óbice da Súmula n° 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 22d19a99-2c58-4aff-aa04-abbc4a5e824d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818170 - MG (2024/0480645-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO SOARES DE AZEREDO COUTINHO
ADVOGADOS
: BRUNO MIRANDA ZILLE RIBEIRO - MG183353
LUCAS DE FREITAS PEREIRA - MG188376
GUILHERME COSTA LEROY - MG148721
NATALIA PEREIRA MOREIRA - MG210287
AGRAVADO
: LEDERLEY REIS SANT ANA ROCHA DE CARVALHO
AGRAVADO
: SERGIO AUGUSTO ROCHA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: SÔNIA REGINA CANALE - SP131295
FRANCISCO MANOEL GOMES CURI - SP104981
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO.
SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, a
condenação em honorários de sucumbência há que ser fixada com
fundamento no princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), razão pela
qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá arcar com a
referida verba. Precedentes.
3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu ter o
recorrente dado causa ao processo, demandaria o revolvimento de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência inviável no
recurso especial em virtude do óbice da Súmula n° 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de JOSÉ AUGUSTO SOARES DE AZEREDO COUTINHO
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
PERDA
DO
OBJETO.
REPETIÇÃO
DESNECESSÁRIA DE ARGUMENTOS LEVANTADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DOS
EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. No caso de extinção do processo
sem resolução de mérito, aquele que deu causa à propositura da ação deve
responder pelas despesas processuais, nos termos do princípio da
causalidade. Cabe ao executado responder pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios dos embargos à execução quando comprovado
que ele resolveu reiterar desnecessariamente questão anteriormente
suscitadas em sede de exceção de pré-executividade devidamente acolhida e
que deu origem à extinção da execução" (e-STJ fl. 486).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 544/548).
Documento eletrônico VDA50585344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:46
Código de Controle do Documento: a7abcdf7-fc89-4bb1-980a-0a0fcb38af16

Em suas razões (e-STJ fls. 552/563), o recorrente aponta a violação
do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, pois, segundo alega,
"
tratou-se apenas de uso dos mecanismos processuais
(...)
adequados para se defender de ação de execução indevidamente ajuizada.
Assim, demonstrou que foi a desídia dos Recorridos ao apresentarem
execução incabível que deu causa ao ajuizamento da ação de origem, razão
pela qual o ônus da extinção do processo deveria ser a eles atribuído" (e-
STJ fl. 555).
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 572/588), o recurso foi
inadmitido na origem, o que deu ensejo ao presente agravo.
Às e-STJ fls. 730/732 foi reconsiderada a decisão de intempestividade do
recurso.
Às e-STJ fls. 738/761, o agravante, intimado, comprovou a respectiva
tempestividade, nos termos do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece provimento.
A respeito da fixação dos honorários de sucumbência, o acórdão consignou
expressamente o seguinte:

"(...)
A nulidade da execução apenas não foi declarada nestes autos
porque a parte apelante, antes da oposição destes embargos, resolveu
suscitar tal questão na própria execução mediante apresentação de exceção
de pré-executividade, meio processual igualmente adequado para tanto. A
mencionada exceção, inclusive, foi acolhida e a execução devidamente
extinta.
Não se pode negar que a parte executada poderia suscitar a
questão por mais de um meio processual, tanto que assim o fez. No entanto,
optando por utilizar os dois meios possíveis e repetir os mesmos argumentos
da exceção de pré-executividade nos embargos do devedor, entendo que ela
assumiu os riscos daí advindo, em especial as consequências processuais.
Com efeito, a repetição de demandas pode inclusive caracterizar
litigância de má-fé, o que pode acarretar sanções processuais para a parte
que age de forma abusiva ou protelatória.
De forma acertada e atentando-se ao princípio da sucumbência, o
juízo 'a quo' condenou a parte apelada ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios relacionados à execução
extinta, já que ela foi vencedora naquela demanda.
Todavia, seria um contrassenso a parte apelante ser novamente
beneficiada processualmente pelo mesmo motivo nos embargos à execução
pelo simples motivo de ter repetido os argumentos por outro meio processual"
(e-STJ fls. 489/490).

Ora, segundo o artigo 85, § 10, Código de Processo Civil, "nos casos de
".
perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
Ademais, assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda
superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência
há que ser fixada com fundamento no princípio da causalidade, razão pela qual a
parte que deu causa à instauração do processo deverá arcar com a referida verba.
A propósito:
Documento eletrônico VDA50585344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:46
Código de Controle do Documento: a7abcdf7-fc89-4bb1-980a-0a0fcb38af16

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado neste Superior Tribunal, aquele que der
causa à instauração do processo deve arcar com os honorários
sucumbenciais na hipótese de perda superveniente do objeto, de acordo com
o princípio da causalidade.
2. Rever as conclusões quanto ao arbitramento dos honorários
com fundamento no princípio da causalidade demanda o revolvimento do
acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial. Súmula n.
7/STJ.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp no 2.536.721/MS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
20/5/2024
DJe de
).
23/5/2024

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. Segundo a jurisprudência do STJ, 'aquele que deu causa à instauração
do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de
perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade' (AgInt
no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
27/6/2022
29/6/2022
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos
recorrentes, quanto à resistência para a habilitação do crédito e à existência
de má-fé, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede
de recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp no 1.988.657
/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
15/9/2022

Com efeito, o Tribunal de origem ponderou a incidência do princípio
da causalidade na espécie, concluindo pela condenação do recorrente ao pagamento
pelos ônus sucumbenciais, razão pela qual o acórdão recorrido merece confirmação.
Além disso, cumpre registrar que a interpretação dada pela Corte local
acerca da responsabilidade pela instauração do processo decorreu
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
circunstância que impede a sua revisão, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO
OCORRÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
POSSIBILIDADE DE SUBMETER AO PODER JUDICIÁRIO A ANÁLISE DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TEMA
N.
118/STJ.
REFLEXOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 7 STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada contra a União,
objetivando a anulação de créditos tributários objeto de DCOMPS
apresentadas. Deu-se à causa o valor de R$ 261.659,78 (duzentos e
sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito
centavos), em setembro de 2011.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido, para determinar a 'anulação
dos créditos tributários objeto do despacho decisório de não homologação
das DCOMPs [...] e autorizar a compensação dos mesmos nos termos do art.
Documento eletrônico VDA50585344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:46
Código de Controle do Documento: a7abcdf7-fc89-4bb1-980a-0a0fcb38af16

74, da Lei n. 9.430/96, determinando-se em consequência a extinção dos
referidos créditos tributários, nos termos do art. 156, II, do CTN' (fl. 450). O
TRF2 negou provimento à apelação da União e deu provimento à alegação
da parte autora.
III - Afasto a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso
especial. Precedentes.
IV - Evidencia-se da tese firmada no Tema n. 118/STJ que a atuação do
Poder Judiciário não se limita, obrigatoriamente, à declaração do direito à
compensação, sendo possível, se satisfeitas as exigências probatórias, a
pretensão de obter juízo específico acerca das parcelas a serem
compensadas. No mais, imiscuir-se nas conclusões alcançadas pela Corte de
origem a respeito das provas relativas aos recolhimentos e demonstrações
contábeis de débitos não é possível na via estreita do recurso especial, na
medida em que encontra obstáculo na Súmula n. 7/STJ.
V - Não é possível revisitar a conclusão da Corte de origem quanto à
determinação da sucumbência. Fixada a premissa quanto à aplicação do
princípio da causalidade da demanda para definição quanto ao cabimento
de honorários de sucumbência, rever as circunstâncias fáticas assentadas
pelas instâncias de origem demandaria o necessário o reexame dos
elementos fático-probatórios postos nos autos, o que é vedado no âmbito
estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido."
(REsp no 2.182.591/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/3/2025
25/3/2025

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. MULTA. PROTELATÓRIA. NÃO AUTOMÁTICA.
1. 'Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a
constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de
sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese
em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro' (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
14/9/2016
).
05/10/2016
2. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da aplicação do
princípio da causalidade demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a
imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp no 2.184.161/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:46
Código de Controle do Documento: a7abcdf7-fc89-4bb1-980a-0a0fcb38af16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.818.170 / MG
Número Registro: 2024/0480645-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230418550004 51316524820208130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO SOARES DE AZEREDO COUTINHO
ADVOGADOS : GUILHERME COSTA LEROY - MG148721
BRUNO MIRANDA ZILLE RIBEIRO - MG183353
LUCAS DE FREITAS PEREIRA - MG188376
NATALIA PEREIRA MOREIRA - MG210287
AGRAVADO
: LEDERLEY REIS SANT ANA ROCHA DE CARVALHO
AGRAVADO
: SERGIO AUGUSTO ROCHA DE CARVALHO
ADVOGADOS : FRANCISCO MANOEL GOMES CURI - SP104981
SÔNIA REGINA CANALE - SP131295
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: 20460c89-52fd-4b55-920c-ff6e38b6d2e1

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: 20460c89-52fd-4b55-920c-ff6e38b6d2e1